Tribunal: TJES
Processo: 5000528-43.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000528-43.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESIO DA COSTA BARBOZA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000528-43.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A, ESIO DA COSTA BARBOZA.

RECORRIDO
: ESIO DA COSTA BARBOZA, BANCO BMG S/A
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que ocorreram descontos em seu benefício previdenciário referentes a um contrato de cartão de crédito na modalidade RMC, nunca solicitado ou contratado.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial p
ara: “
1.
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato nº 14512839; 2.
DETERMINAR
à requerida que proceda à liberação da margem consignável, caso ainda existente nos registros, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa única de R$5.000,00 (cinco mil reais); 3.
CONDENAR
a requerida à restituição dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 2.808,96 (dois mil, oitocentos e oito reais e noventa e seis centavos), de forma simples, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do ajuizamento da ação, e aplicação da taxa SELIC da citação em diante.
”

3.
As partes interpuseram recurso inominado,
a parte requerida
alega que a formalização se deu mediante assinatura da parte autora – a qual não foi impugnada, assim como rubrica em todas as páginas. Aduz que ao realizar a assinatura contratual a autora declarou conhecer dos termos, não podendo o Banco ser responsabilizado por eventual desinteresse em ler o contrato, visto que o título se encontrava destacado se tratando de cartão de crédito consignado. Por sua vez,
a parte autora
requer a restituição em dobro dos valores descontados em seu benefício.

4. No caso, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a requerente não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao consumidor, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.

5.
Comprovada a irregularidade na contratação, se faz necessário a restituição dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da consumidora na sua forma dobrada, conforme prevê o artigo 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar a hipótese de engano justificável.

6.
Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DANDO PROVIMENTO APENAS AO RECURSO DA PARTE AUTORA
,
para reformar a sentença recorrida e
determinar

que o requerido restitua, em dobro, os valores descontados no benefício previdenciário da parte autora em razão do contrato objeto dos autos, inclusive os descontos realizados no decorrer do processo. Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros de mora de 1% a partir da citação.
Ademais, não há falar em decisão ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

7.
Condeno a parte requerida
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em
15% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)